Tribunal: TJDFT
Processo: 0745575-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSOS PENDENTES OU EM AÇÃO RESCISÓRIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o curso do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo no 0702195-95.2017.8.07.0018 — que condenou o Distrito Federal a implementar a terceira parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.184/2013 — e que indeferiu a expedição de requisitório relativamente às parcelas incontroversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença, apesar da inexistência de recurso com efeito suspensivo;(ii) estabelecer se é possível a expedição de requisitório referente à parcela incontroversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pendência de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, desprovido de efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença, conforme o art. 995, parágrafo único, do CPC, que exige demonstração de probabilidade de provimento e risco de dano grave para suspensão da eficácia da decisão, não demonstrada.
4. A concessão de efeito suspensivo ao agravo foi expressamente indeferida pelo Relator, de modo que o juízo de origem não pode, por via transversa, conferir efeito suspensivo ao recurso, sob pena de violação ao art. 988, II, do CPC e ao princípio do juiz natural.
5. O instituto da prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", CPC) não se aplica, pois não há dependência lógica ou necessária entre o julgamento do cumprimento de sentença e o agravo de instrumento pendente, tampouco existe questão prejudicial a ser decidida em outro processo apta a obstar a execução.
6. A ação rescisória (no 0723087-35.2024.8.07.0000) invocada pelo Distrito Federal não foi conhecida, e o pedido de tutela de urgência nela formulado foi indeferido, inexistindo qualquer efeito suspensivo que impeça o andamento do cumprimento de sentença.
7. Ainda que pendentes recursos constitucionais, não há notícia de que tenham sido recebidos com efeito suspensivo, razão pela qual não se justifica impedir a execução em seus ulteriores termos.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, inexistindo recurso dotado de efeito suspensivo, a execução definitiva deve prosseguir, inclusive com levantamento de valores depositados (AgInt no AREsp 1.481.619/PR; AgInt no AREsp 938.640/SP; Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, 4a Turma Cível).
9. O art. 535, §4o, do CPC, e a interpretação conferida pelo STF na ADI 5534 e no RE 1.205.530 (Tema 28), admitem a expedição de precatório ou RPV relativamente à parcela incontroversa, desde que autônoma. Contudo, no caso concreto, o juízo de origem assentou que a impugnação apresentada pelo Distrito Federal abrange a totalidade da obrigação, não sendo possível, até o momento, reconhecer parcela incontroversa.
10. Diante da ausência de reconhecimento, pelo juízo de origem, de parcela incontroversa, falta interesse recursal específico da parte agravante quanto a esse ponto; todavia, nada impede que, sendo posteriormente identificada parcela não impugnada, o cumprimento prossiga quanto a ela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de recurso dotado de efeito suspensivo impede a suspensão do cumprimento definitivo de sentença, não sendo cabível atribuir efeito suspensivo por via transversa mediante invocação de prejudicialidade externa.
2. O ajuizamento de ação rescisória ou a pendência de recursos extraordinários sem efeito suspensivo não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença até seus ulteriores termos.
3. A expedição de requisitório da parcela incontroversa é possível, conforme art. 535, §4o, do CPC, ADI 5534 e Tema 28 do STF, desde que seja reconhecida no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, “a”; 535, §§ 3o e 4o; 988, II; 995, parágrafo único. Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp 1.481.619/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 21/10/2019, DJe 23/10/2019;STJ, AgInt no AREsp 938.640/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17/06/2019, DJe 25/06/2019;TJDFT, Acórdão 1779188, 0710310-52.2023.8.07.0000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 08/11/2023, DJe 01/12/2023;STF, ADI 5534, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 21/12/2020, DJe 12/02/2021;STF, RE 1.205.530 (Tema 28), Pleno, j. 08/06/2020.